Tribunal: TJMT
Processo: 1068307-66.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068307-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANA IRMA DE CASTRO PINTO - CPF: 868.282.661-53 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1068307-66.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
FABIANA IRMA DE CASTRO PINTO.

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga apenas para homologar o acordo parcial referente a férias e terço constitucional.

2.

A recorrente sustenta que manteve vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso de forma contínua entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2023, com sucessivas prorrogações contratuais, requerendo a condenação ao pagamento do FGTS. A insurgência limita-se à improcedência do pedido de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo temporário mantido com o Estado de Mato Grosso ultrapassou os limites legais, caracterizando nulidade contratual; (ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS em decorrência da nulidade reconhecida, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prescrição quinquenal para cobrança de valores de FGTS, conforme entendimento consolidado no Tema 608 do STF e no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, limita o exame ao período posterior a 27/9/2019, data da propositura da ação.

5.

Constatado lapso temporal de oito meses entre vínculos, o período de contratação ininterrupta considerado foi de agosto de 2020 a agosto de 2024, totalizando 43 meses de contratação temporária.

6.

A legislação estadual aplicável à época (Lei Complementar Estadual nº 600/2017) previa o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, para contratações temporárias, sendo excedido o limite legal.

7.

A extrapolação do prazo legal configura nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, gerando o direito ao pagamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

8.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito de agosto de 2020 a agosto de 2024, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme a legislação aplicável, incluindo as alterações da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A extrapolação do prazo legal previsto para contratação temporária pela Administração Pública configura nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

2.

Reconhecida a nulidade contratual e a permanência no serviço público, é devido o pagamento de FGTS conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

Aplica-se a prescrição quinquenal aos créditos de FGTS em contrato nulo, contada do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 22, parágrafo único, e 55, caput; Lei Complementar Estadual/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608, RE 878.694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.05.2020; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 288135396), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para homologar, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, relativo ao recebimento das férias e terço constitucional, conforme o ID 180062188 – Pje 1º grau, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, deduzindo os valores eventualmente pagos. Por consequência, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada, a recorrente insurge apenas quanto à improcedência do pedido relativo ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Assim, sustenta que manteve vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso pelo período compreendido de fevereiro de 2015 a dezembro de 2023. Ou seja, que a prestação do serviço temporário foi renovada/prorrogada sucessivamente por mais de 10 anos consecutivos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, relativo ao período de 2015 a 2024.

O demandado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta em
27/9/2024
, estando prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de
27/9/2019
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
(grifei).

O objeto do recurso é verificar se os contratos firmados entre as partes ultrapassaram o prazo legalmente estabelecido, configurando nulidade contratual e, consequentemente, a obrigação de pagamento do FGTS pleiteado pela parte reclamante.

No caso em análise, restou comprovado que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo Estado de Mato Grosso entre os anos de 2015 a 2024 (IDs 288135372/288135381).

Contudo, entre os anos de 2019 e 2020, houve um lapso temporal de oito meses entre os vínculos contratuais. Dessa forma, o período a ser considerado é aquele compreendido entre agosto de 2020 a agosto de 2024.

Pois bem, considerando as fichas financeiras apresentadas e relativas aos períodos de agosto de 2020 a agosto de 2024 (IDs 288135377/288135381),
constata-se que a parte reclamante laborou sob contratação temporária por 43 (quarenta e três) meses
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2020 ocorreu em agosto daquele ano
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2024, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
, tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período (total 24 meses)
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período não prescrito de
agosto de 2020 a agosto de 2024
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, relativo ao período não prescrito de agosto de 2020 a agosto de 2024, mantida no mais a r. sentença.

Por fim, determino que aos valores sejam atualizados monetariamente pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025